Tribunal: TJDFT
Processo: 0772411-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDICAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial de transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer. Narraram que a 1a requerente foi autuada em razão de cometimento de infração de trânsito, porém não comunicou ao DETRAN o verdadeiro infrator – 2o requerente em razão de não ter recebido a notificação de autuação, tendo tido ciência da multa quando acessou o aplicativo do órgão de trânsito após o prazo legal para o procedimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito após decurso do prazo administrativo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que os autores perderam o prazo legal para indicação do condutor infrator, tendo a Administração agido dentro da mais estrita legalidade. Acostou aos autos jurisprudência deste TJDFT e de outros Estados da Federação. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Trata-se de prazo para requerimento administrativo de transferência da responsabilidade sobre a infração de trânsito. No entanto, não há impedimento no sentido de que, transcorrido o prazo, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.
7. Nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Desta forma, incumbiria ao recorrente comprovar nos autos a notificação do condutor infrator acerca da penalidade aplicada, termo inicial da contagem do prazo para indicação do condutor infrator. No entanto, apesar de intimado especificamente para tanto, conforme despacho de ID 67196003, deixou de fazê-lo.
8. Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não merece reparo a sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.